Tribunal: TJBA
Processo: 8016950-18.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016950-18.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO, RAQUEL MARQUES DOURADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E INCORREÇÃO NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RUBRICA "PGTO RENDIMENTO FOPAG". TRANSFERÊNCIAS LEGÍTIMAS. CONVÊNIO PASEP/FOPAG. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES LEGAIS. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 92.208,89 e danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrentes de alegados saques indevidos e incorreção na atualização monetária de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se houve saques indevidos na conta PASEP do apelante sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG"; (ii) se houve incorreção na aplicação dos índices de atualização monetária aos valores depositados na conta PASEP; e (iii) se tais circunstâncias configuram ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os débitos lançados sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG" não constituem saques indevidos, mas sim transferências legítimas de rendimentos da conta PASEP para a folha de pagamento do participante, amparadas no convênio PASEP/FOPAG celebrado entre o Banco do Brasil e a União, nos termos do art. 4º, § 2º, da LC nº 26/1975.

4 - A atualização monetária dos valores da conta PASEP observou os critérios e indexadores previstos na legislação específica, notadamente o art. 3º da Lei Complementar nº 26/1975, que determina a correção pela OTN e juros mínimos de 3% ao ano, não havendo qualquer irregularidade nos lançamentos de "Valorização de Cotas", "Distribuição de Reservas", "Rendimentos" e "Atualização Monetária" constantes do extrato.

5 - Embora a matéria atraia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao deixar de comprovar a alegada subtração de valores.

6 - A ausência de comprovação de ato ilícito por parte da instituição financeira, aliada ao fato de que o simples pagamento de valor inferior ao esperado não configura situação apta a atingir os direitos da personalidade, afasta a pretensão indenizatória por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8016950-18.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
JOAO LIMA DOS SANTOS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao presente apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente